Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737761-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIDA BELA PERFUMARIA LTDA, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703418-37.2017.8.07.0001, movido em desfavor de VIDA BELA PERFUMARIA LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD (ID 19291523). Em suas razões recursais (ID 19291515), narra se tratar de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Relata já terem sido realizadas, no curso do feito, pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, não se obtendo êxito, o que ensejou, inclusive, a suspensão do feito nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, do CPC. Assevera ter requerido nova pesquisa de ativos financeiros via pesquisa BACENJUD, porquanto a última consulta foi realizada há tempo considerável. Aduz que o indeferimento do pedido afronta o seu direito constitucional à razoável duração do processo e a segurança jurídica. Defende ser a consulta aos sistemas informatizados meio lícito de pesquisa de bens penhoráveis colocado a disposição do credor pelo ordenamento jurídico, devendo ser reformada a decisão agravada, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, sobretudo em razão do dever de cooperação. Sustenta ser entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de novas pesquisas aos sistemas informatizados após o transcurso de prazo razoável, como é o caso dos autos. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a extinção ou o arquivamento do processo, além do efeito suspensivo ativo, para possibilitar, desde logo, a consulta ao sistema BACENJUD, devendo ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetivado (ID 19291521). É o breve relatório. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão 1250306, 07077288420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, verifico a urgência do pleito e a plausibilidade do direito invocado. Verifica-se que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 12 de junho de 2019, conforme ID 19291523, e, uma vez não localizados bens passíveis de penhora, o Juízo de origem, em 22 de agosto de 2019, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do CPC (ID 19291523). Em 18 de agosto de 2020, portanto, poucos dias antes de transcorrido o prazo de suspensão, o exequente, ora agravante, pugna pela renovação da pesquisa de ativos financeiros via BACENJUD, a fim de dar regular prosseguimento à execução. O juízo de origem, todavia, consoante relatado, entende pelo indeferimento da medida, pois não demonstrada a possibilidade de êxito. Ocorre que, ultrapassado o prazo de suspensão previsto na decisão de ID 42906163 da origem, terá início o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme o § 4o do art. 921 do diploma processual, podendo ocasionar a extinção do feito. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado após o contraditório, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão, até ulterior deliberação. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator